Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-41.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003108-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBSON DE JESUS ALMANDES - CPF: 000.721.081-77 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FRUTUOSO JUNIOR - CPF: 023.947.791-01 (APELANTE), STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 01.306.014/0016-87 (APELADO), GUILHERME STEFANONI ZANA - CPF: 397.813.418-74 (ADVOGADO), AIRES VIGO - CPF: 047.445.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
-

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE TENTATIVA DE FURTO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – DENÛNCIA IMPROCEDENTE E ABSOLVIÇÃO DOS AUTORES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

A comunicação à autoridade policial de tentativa de furto, com a consequente instauração de inquérito policial, denúncia improcedente e absolvição dos acusados, não acarreta, por si só, na responsabilidade civil da comunicante, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante.

Configurado o exercício regular de direito, fica afastada a responsabilidade indenizatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003108-41.2017.8.11.0002

APELANTES: CLEBSON DE JESUS ALMANDES e
MARCOS ANTÔNIO FRUTUOSO

APELADO: STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEBSON DE JESUS ALMANDES
e

MARCOS ANTÔNIO FRUTUOSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, com condenação dos autores ao pagamento dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, os quais permanecerão suspensos em razão da gratuidade concedia aos autores.

Os apelantes relatam que se trata de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da imputação de fato criminoso, crime de furto, que os mesmos teriam praticado na data de 26/05/2013 por volta das 23h; cita que o funcionário Sr. Collins Gustavo Finger, afirmou que ao chegar em seu local de trabalho percebeu que estavam sendo “jogadas” caixas de produtos vindas do lado interno da empresa para um veículo modelo Voyage com rodas cromadas, que ao perceberem sua chegada evadiram-se do local.

Mencionam que a citada testemunha acusou os apelantes como autores do crime de furto; o apelante Marcos Antônio foi preso pela Polícia Civil dentro da empresa na sala do RH, na presença de funcionários, saindo do interior da empresa algemado; aduzem que foi instaurado inquérito policial e apresentada denúncia criminal contra os apelantes, mas a denúncia foi julgada improcedente e os acusados absolvidos, o que lhes causou danos de ordem material, pelo fato de que ficaram supostamente por mais de 04 (quatro) meses sem conseguir emprego, e, também, danos morais.

Asseveram que a acusação, sem provas, de que os apelantes teriam cometido furto, por si só, configura falta grave da apelada ora empregadora, quanto à indenização por danos morais; argumentam que foram presos, agredidos, indiciados e processados pelas acusações dos empregados da apelada, de modo que não há que se falar em exercício regular de direito, quando a empresa acusou sem ter um mínimo de prova.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada argumenta que não há impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada alega em suas contrarrazões que não há impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, os apelantes se insurgem contra a improcedência dos pedidos iniciais, contestação e citam declarações de testemunhas mencionadas na sentença e pugnam pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo,

Os apelantes relatam, em síntese,

que se trata de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da imputação de fato criminoso, crime de furto, que os mesmos teriam praticado na data de 26/05/2013 por volta das 23h; citam que o funcionário Sr. Collins Gustavo Finger, afirmou que ao chegar em seu local de trabalho percebeu que estavam sendo “jogadas” caixas de produtos vindas do lado interno da empresa para um veículo modelo Voyage com rodas cromadas, que ao perceberem sua chegada evadiram-se do local.

Mencionam que a citada testemunha acusou os apelantes como autores do crime de furto; o apelante Marcos Antônio foi preso pela Polícia Civil dentro da empresa na sala do RH, na presença de funcionários, saindo do interior da empresa algemado; aduzem que foi instaurado inquérito policial e apresentada denúncia criminal contra os apelantes, mas a denúncia foi julgada improcedente e os acusados absolvidos, o que lhes causou danos de ordem material, pelo fato de que ficaram supostamente por mais de 04 (quatro) meses sem conseguir emprego, e, também, danos morais.

Asseveram que a acusação, sem provas, de que os apelantes teriam cometido furto, por si só, configura falta grave da apelada ora empregadora, quanto à indenização por danos morais; argumentam que foram presos, agredidos, indiciados e processados pelas acusações dos empregados da apelada, de modo que não há que se falar em exercício regular de direito, quando a empresa acusou sem ter um mínimo de prova.

Colhe-se dos autos que os autores foram detidos e encaminhados à autoridade policial para apuração da participação no crime de furto qualificado na forma tentada, ocorrido na sede da apelada
Stock Tech S.A. Armazéns Gerais
, quando pessoas invadiram a empresa e tentaram subtrair diversas caixas de frios, jogando-as por cima do muro da empresa.

Na Delegacia, a testemunha citada pelos apelantes, Collins Gustavo Finger, disse que viu um veículo Voyage cor Preta com rodas cromadas, parado na rua lateral da empresa e que estavam sendo jogadas caixas de dentro da empresa para fora, em direção ao veículo; citou que o veículo tinha muita semelhança com o veículo de um ex-funcionário Clebson de Jesus Almandes (apelante)
“que foi demitido da empresa na semana passada.”

Já em juízo, a citada testemunha negou que tenha afirmado que o apelante teria um veículo com as características parecidas e não se recordava de ter dito que o veículo era semelhante ao do Cleberson; declarou que não conseguiu anotar a placa, ver a pessoa e o modelo exato do veículo e que não afirmou ao Delegado de Polícia que quem praticou o crime foram os autores, bem como, não ouviu de nenhum dos superiores na empresa que a suspeita recaia sobre o Marcos e Cleberson.

Outra testemunha citada nas razões do apelo é Harley Reginaldo Gomes. Todavia, não presenciou os fatos e apenas narrou o que outras pessoas lhe disseram na época, ou seja, que em seu depoimento na Delegacia de Polícia, apenas relatou o que foi informando pelos outros funcionários da empresa e
que “Começamos a fazer uma conexão, mas uma conexão de características. Perguntaram se tinha alguém com veículo parecido, e ele tinha um veículo parecido com o usado na cena. (...) foi um questionamento da polícia (...) eu desconheço que em algum momento os funcionários da empresa tenham afirmado que quem cometeu o ilícito foram os autores Cleberson e Marcos Antônio.”

Percebe-se que a apelada apenas comunicou o furto à autoridade policial na intenção de reaver a mercadoria. Os autores foram detidos por policiais em razão da semelhança do veículo utilizado para a prática do delito com o veículo que pertencia a um dos autores.

Não consta nos autos afirmação dos funcionários da apelada que os reconhecem como autores do delito em que foram denunciados. Devido à semelhança do veículo pertencente a um dos apelantes, ex-funcionário, visto no local do crime, foram encaminhados a Delegacia, mas as informações prestadas consistem no
exercício regular de seu direito, diante da tentativa de ofensa ao seu patrimônio e segurança.

Ademais, como mencionado na sentença,
“o autor relatou ter sofrido violência física e psicológica, que o obrigaram a assinar termo em que confessava o crime, no entanto extrai-se do seu relato que a suposta sessão de tortura foi praticada por policiais, em especial aquele que chamou de “chefe de operações’, não se atribuindo à requerida a culpa e/ou responsabilidade por conduta de terceiros.
”

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.
A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante. Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória
” (N.U 0000946-40.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO DE FURTO/DESVIO DE CARGA – CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO ESTABELECIMENTO – INDÍCIOS DE FRAUDE – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 927 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Não há que se falar em ato ilícito passível de indenização se, pelas alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos descritos na petição inicial – existência de danos materiais e morais devido ao seu impedimento de adentrar no estabelecimento da requerida, sob acusação de furto –,
sendo certo que a empresa apenas agiu no seu exercício regular de direito, pois diante da verificação de fraude, efetuou a comunicação para a empregadora do autor e deixou a investigação para a polícia – competente para o deslinde da existência de crime.

2-A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, consiste no exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória (AgRg no AREsp 635.315/MG)”

(N.U 1000115-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023).

Além disso, os apelantes relataram q
ue foi instaurado inquérito policial e apresentada denúncia criminal, mas foi julgada improcedente e os acusados absolvidos. Com efeito, ao contrário do alegam os apelantes, a falta de reconhecimento e identificação do veículo pela apelada, contribuiu para a absolvição. Cito trecho da sentença:

“
Como se vê, não houve o reconhecimento dos acusados e nem a identificação do veículo que estaria sendo utilizado na tentativo do furto, sendo certo, ainda, que, durante o interrogatório judicial, os réus negaram veementemente a prática do crime e afirmaram que foram ameaçados e coagidos na Delegacia de Polícia
.”

Portanto, a comunicação de
notitia criminis
não configura, por si só, dano moral, salvo hipótese de má-fé, que, contudo, não ficou demonstrada nos autos, prova cujo ônus incumbia aos autores. Nesse passo, o exercício regular de direito é hipótese expressamente prevista em lei como excludente do ato ilícito, afastando, pois, o dever de indenizar.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, os quais permanecerão suspensos em razão da gratuidade concedia aos autores.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023